Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA NA CONTESTAÇÃO – EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DO PROCESSO DIGITAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ERRO MATERIAL SANÁVEL –
RECURSO PROVIDO
.

Constatado erro no cadastramento do processo digital realizado pelo advogado da parte autora, deve ser oportunizada a correção nos termos do art. 338 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada extinta sob o fundamento de ilegitimidade passiva, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa
.

A apelante alega que é permitido emendar a inicial após a citação pois se trata de irregularidade sanável.

Aduz que a extinção da demanda fere os princípios da economia processual, do repúdio ao formalismo e da instrumentalidade das formas.

Subsidiariamente recorre contra o valor arbitrado para a verba honorária pois seria excessivo. Argumenta que deveria ser entre 3% e 5% do montante atribuído à lide, por força do art. 338 do CPC.

Contrarrazões no ID. 147222191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que constatou a existência de gravame em veículo de sua propriedade, inserido pela BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento por dívida de terceiro que não reconhece.

Na contestação, a apelada argui sua ilegitimidade passiva.

A autora, por sua vez, suscita na impugnação a regularidade do polo passivo e que “
se a carta de intimação de Id. 66323699 foi expedida com o nome da Requerida tal fato de per si não pode ser atribuído à Requerente, já que esta, por sua vez, informou, segundo comprovado acima, a parte correta que deve figurar no polo passivo da demanda
“.

O juízo de origem acolheu a preliminar sob o fundamento de que, segundo a Resolução 03/2018 – TJMT/TP, “
são de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe [...] a equivalência entre os dados informados no Sistema PJe e os dados constantes da petição transmitida
” e “
o cadastramento das partes, pelo nome ou razão social constante do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a informação dos registros do CPF ou do CNPJ, conforme o caso
”.

Consta da certidão de ID. 147222186 que o advogado da autora informou o CNPJ incorreto. Todavia, apesar de cumprir a ele a realização do CNA (Cadastro Nacional de Advogados), o art. 338 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Assim, era imprescindível a prévia intimação da apelante para sanar o erro material.

Portanto, não foi observado o dispositivo legal acima transcrito. Desse modo, a extinção é indevida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO NA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO
. No momento da distribuição, embora cadastrado o espólio, não houve indicação desta circunstância da petição inicial.
Possibilidade de aditamento da petição inicial. Erro material passível de correção. Inteligência do art. 317 do Código de Processo Civil que prevê que "antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
". Sentença extintiva reformada. Recurso provido.
(TJSP, AC n. 10080670220218260292, relator Marcelo Berthe, julgamento em 31/08/2022, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, publicação em 31/08/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022